Tribunal: TJMT
Processo: 1038665-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038665-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRYELLE FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 055.089.021-12 (APELADO), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (APELADO), SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA - CPF: 353.828.301-00 (APELADO), G. G. A. D. S. - CPF: 067.159.961-56 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da demora no reembolso de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia da COVID-19. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa aérea e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso das passagens no prazo de 12 meses, conforme a Lei 14.034/2020; (
ii
) estabelecer a ocorrência e a quantificação do dano moral em razão da demora na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A companhia aérea é responsável pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da intermediação da compra por agências de turismo, conforme o artigo 3o da Lei 14.034/2020 e a regra da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.
A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à empresa
aérea o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

5.
O dano moral, em casos de não reembolso tempestivo de valores pagos por serviços não prestados, configura-se
in
re

ipsa
, dispensando a necessidade de prova específica do sofrimento suportado pelo consumidor.

6.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o transtorno suportado e os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

7.
A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três mil reais)
para cada autor se justifica para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se a função punitivo-pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1
.

A companhia aérea responde solidariamente pelo reembolso integral do valor das passagens canceladas, independentemente da intermediação de terceiros na compra.
2.
A demora no reembolso além do prazo legal de 12 meses caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3.
O dano moral decorrente da não devolução tempestiva de valores pagos por serviços não prestados caracteriza-se
in
re

ipsa
.
4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 14.034/2020, art. 3o; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7
o,

parágrafo
único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação 1040021-26.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 29/08/2024; TJMT, Apelação 1012273-34.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, DJE 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S.A.
em face da sentença
(Id. 226043191)
que julgou
procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por

Gabryelle
Fernanda Alves da Silva, Sandoval Bernardino da Silva
e
G.G.A.D.S
.,

e
condenou a apelante ao pagamento de R$
10
.000,00

(
dez
mil reais)
para cada autor,
a título de danos morais
, e danos materiais no montante de
R$
3.300,45 (três mil, trezentos reais e quarenta e cinco centavos)

por
danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, narra o apelante
não possuir legitimidade passiva
ad causam,
uma vez que

a compra das passagens foi intermediada por agências de turismo (123 Milha
s e TVLX Viagens e Turismo S/A), sustentando que a
obrigação de reembolso recai sobre as intermediadoras e não sobre a companhia aérea.

Afirma que cumpriu os dispositivos da Lei 14.034/2020, que regulamenta reembolsos no
período da pandemia da COVID-19, e d
efende que, segundo a legislação vigente, poderia oferecer créditos em substituição ao reembolso.

Alega que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, direi
to à indenização por dano moral, o
qual necessita ser comprovado, e a
ponta que a demora na restituição não ultrapassou os limites do mero dissabor, não configurando abalo psicológico relevante aos
apelados.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais
em relação
à
ela.

C
ontrarrazões

dos apelados
(
Id.
249468154
)
pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público
(Id.
263274290 – fls. 1/8
)
foi pel
o desprovimento do
apelo
e
manutenção da sentença de primeira instância
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No que tange à legitimidade da empresa
GOL Linhas Aéreas

para figurar no polo passivo da demanda, observa-se que sua relação obrigacional com os autores é incontroversa, uma vez que
foi
a fornecedora final do serviço de transporte aéreo, independentemente da intermediação da compra por terceiros, como agências de viagens.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, o que reforça a pertinência da companhia aérea na lide, sendo irrelevante a eventual intermediação de terceiros.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria da asserção, segundo a qual a análise da legitimidade das partes deve ser feita
in status
assertionis
, ou seja, com base nas afirmações contidas na petição inicial, sem necessidade de aprofundamento probatório.

Como a demanda foi proposta com fundamento no descumprimento da obrigação de reembolso pela companhia aérea, está presente a legitimidade passiva
da
GOL
Linhas Aéreas
, sendo descabida qualquer alegação de ilegitimidade para afastar sua responsabilidade no caso concreto.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
GABRYELLE FERNANDA ALVES DA SILVA e outros
.

A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas para viagem com destino a Maceió, em
23/02/2021
, com retorno programado para
01/03/2021
. Entretanto, diante da pandemia da COVID-19, solicitou o cancelamento do voo e o respectivo reembolso
do valor de R$ 3.300,45 (três mil, trezentos reais e quarenta e cinco centavos) na data de 9/2/2021
, direito garantido pela Lei 14.034/2020.

Contudo, mesmo transcorrido o prazo legal de
12 meses
, a companhia aérea não efetuou o reembolso.

O Juízo de primeiro grau
reconheceu a ilegitimidade das rés
123 Milhas e TVLX Viagens e Turismo S/A
, e
condenou a
GOL
ao pagamento dos valores pagos pelas passagens, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais fixada
em R$
10
.000,00
(dez mil reais) para cada autor
.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

Reconheço a ilegitimidade passiva ad causam das Requeridas TVLX Viagens e

Turismo S/A (Incorporada por Decolar.com
Ltda
) e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para figurar

no polo passivo da presente ação, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a

participação da empresa se limitou a simples intermediação de venda de passagens aéreas, não havendo

como se atribuir a ela o fato dos voos/passagens aéreas adquiridas terem sido alteradas de forma unilateral

pela companhia aérea.
[...]

No caso em tela, resta incontroverso que o voo dos Autores com data de partida prevista

para o dia 23 de fevereiro de 2021, de Cuiabá- MT com destino a Maceió - AL, e retorno no dia 01 de março

de 2021 para
Cuiabá ,
foi cancelado diante da pandemia do COVID 19.

Pois bem.

No caso, diferente do afirmado pelo Requerido, ele não estava dispensado de oferecer

assistência material aos passageiros de voo cancelado, uma vez que o cancelamento do voo não ocorreu por

fechamento de fronteira, mas por rearranjo de suas atividades
.

[...]

No caso, vale destacar que não se trata de desistência do consumidor (situação
esta

que autorizaria a cobrança de eventuais multas e taxas de cancelamento, nos termos do § 3o do artigo

acima citado).

Na verdade, a situação dos autos versa sobre cancelamento (e não desistência do

consumidor), motivo pelo qual a restituição deve ser integral, como expressamente previsto no artigo 3o

acima.

Assim, como se percebe a partir da simples leitura do dispositivo legal como transcrito,

a restituição dos valores relativos
as
passagens aéreas adquiridas deverá
se dar de forma integral,

respeitado o prazo de 12 meses contados a partir da data do voo cancelado.

[...]

Logo, não há fundamento a alegação do Requerido que estava dispensado de prestar

assistência material aos Autores, sendo devido, portanto, a indenização pelos danos materiais consistentes na

compra das passagens de ida e volta para Maceió/AL.

No caso, portanto, a responsabilidade não decorre diretamente do cancelamento do voo,

mas da falta de assistência da empresa aérea, a fim de amenizar os transtornos sofridos pelo autor, os quais

poderiam ser evitados.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer

pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de

indenização por danos morais.

[...]

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para cada Autor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter

punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se

constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelos Autores GABRYELLE FERNANDA

ALVES DA SILVA, PATRICIA GABRYELLE ALVES, SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA e

G. G. A. D. S. representado por PATRICIA GABRYELLE ALVES para CONDENAR
a Requerida

GOL
LINHAS AÉREAS, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a

título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e

correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, e danos materiais no importe de R$ 3.300,45

(três mil e trezentos reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da

citação e correção monetária a partir do desembolso.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do

artigo 85, §2o do NCPC.

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO EXTINTO o feito com

relação aos Requeridos TVLX Viagens e Turismo S/A (Incorporada por Decolar.com
Ltda
) e 123

VIAGENS E TURISMO LTDA. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e despesas

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos

do artigo 85, §2o do NCPC.
[
...]”
(Id. 226043190 – fls. 1/8).
[...]”
(I
d. 229627183 – fls. 1/9
)
.

Pois bem.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade da empresa aérea pelo reembolso das passagens
no prazo de até doze (12) meses
e na ocorrência de danos morais em favor dos autores.

É certo que, no caso,
a relação existente entre as partes é de consumo,
aplicando-se as
regras
d
o Código de Defesa do Consumidor
, notadamente a
inversão do ônus da prova previsto no
artigo 6o,
VIII
, cujo objetivo é a
facilitação da defesa de seus direitos,
principalmente quanto à elaboração de provas técnicas e de difícil acesso.

No caso dos autos, é incontestável
a demora no reembolso das passagens no valor de
R$ 3.300,45 (três mil, trezentos reais e quarenta e cinco centavos)
pelo cancelamento realizado em
9/2/2021
,
garantido pela Lei 14.034/2020
em seu artigo 3o, vigente à época, e que até o protocolo da inicial (10/10/2022) não havia ocorrido
.

“
Art. 3oO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre

19 de março

de 2020 e 31 de
outubro
de 2021
,
será realizado

pelo transportador

no prazo de 12 (doze) meses
,

contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material,

nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela
Medida Provisória n. 1.024, de 2020)
”

E n
os termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da demonstração de culpa. Assim, a companhia aérea responde pelo cumprimento da obrigação contratual.

A jurisprudência do TJMT já consolidou esse entendimento, conforme o recente precedente da Quinta Câmara de Direito Privado:

"
[...]

Em que pese
a
reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso

dos consumidores pelo cancelamento de passagens aéreas.

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. (Art. 3odalei 14.034/2020).

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, bastando
a
ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
”
.

(
TJ/MT,
1040021-26.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador
S
ebastião de Arruda Almeida
,
D
je
29/08/2024)

A
ssim, a
responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do C
DC
, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, salvo em hipóteses excepcionais de caso fortuito ou força maior, cu
ja comprovação compete à empresa, o que não ocorreu
.

No presente caso, a apelante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar, genericamente,
irresponsabilidade e
dificuldades operacionais. Como bem ressaltado no parecer
ministerial
(Id. 263274290 – fls. 1/8)
, a ausência de reembolso
no prazo legal
viola os direitos do consumidor e configura falha na prestação do serviço.

Com efeito,
a
apelante apresentou um
print
de tela sistêmica (Id. 226043198 - fls. 5) como suposta prova de que realizou o reembolso à agência de viagens, que teria intermediado a compra das pas
sagens, n
o entanto, o
próprio documento comprova que o reembolso supostamente enviado à empresa intermediadora da viagem foi realizado em
19/7/2022
, mais de
1
(um) anos após o pedido de c
ancelamento
,
realizado em
9/2/2021
.

E
sse lapso temporal excessivo evidencia a flagrante demora na devolução dos valores, reforçando a falha na prestação do serviço e o consequente dano experimentado pelos consumidores.

Além disso, o
referido documento não é capaz de demonstrar, de forma incontroversa, que o valor efetivamente repassado à agência se refere ao cancelamento das passagens dos apelados.

A simples exibição de um registro sistêmico, sem qualquer comprovação contábil detalhada ou confirmação da agência sobre a devolução do montante específico, não tem força probatória suficiente para afastar a obrigação da companhia aérea de restituir diretamente os consumidores.

Por conseguinte, é patente o descumprimento do comando legal pela apelante, ao não efetuar o reembolso das passagens dos apelados no prazo determinado no artigo 3o, da Lei
14.034/2020

vigente à época, de responsabilidade da transportadora, conforme a literalidade da norma, não havendo falar em ausência de responsabilidade civil.

Por outro lado, a
indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação do prejuízo suportado sem configurar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, a demora excessiva no reembolso extrapolou um mero aborrecimento, impondo aos consumidores um desgaste emocional significativo e a necessidade de ingressar com ação judicial para assegurar um direito
básico.
Este Tribunal
já decidiu reiteradamente que o não reembolso tempestivo de valores pagos por serviços não prestados caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA – VOO CANCELADO – PERÍODO DE PANDEMIA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘
[...] I - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19. II - A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor
, caracteriza
falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais. (N.U 1012273-34.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/202
4,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
’.
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1034273-13.2022.8.11.0041,
relator Desembargador
D
irceu dos Santos,
D
je
30/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL EM VIRTUDE DE EVENTO PANDÊMICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DE OFERTA DE NOVO VOO – DISPONIBILIDADE COM TRAJETO DIVERSO
DO CONTRATADO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA PARA REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA – PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese
a
reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o
reembolsodos
consumidores pelo cancelamento de passagens aéreas.

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. (Art. 3odalei 14.034/2020).

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, bastando
a
ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica
atinentes aos danos morais
”
.
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1040021-26.2022.8.11.0041,
relator Desembargador
S
ebastião de Arruda Almeida,
Dje
29/08/2024)

Contudo, o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$
10
.000,00) mostra-se superior aos parâmetros jurisprudenciais usuais para casos
s
emelhantes
, bem como sopesando as circunstâncias do caso concreto
.

Deveras, a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma,
considerando a
longa d
uração da espera pelo reembolso, a
necessida
de de
judicialização
da demanda, o
transtorno emocional e financeiro causado aos consumidores
, a capacidade financeira da apelante, e os
parâmetros fixados em precedentes d
esta
Corte,
r
eduzo o montante da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor, quantia
que se revela suficiente para reparar o dano suportado sem caracteriz
ar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025